Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-89.2023.8.11.0025
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001360-89.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE SANTOS SILVA - CPF: 062.064.511-35 (RECORRENTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001360-89.2023.8.11.0025

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
LUCAS HENRIQUE SANTOS SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E APRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS DO BLOQUEIO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO
MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Apenas
para
situar
a
questão
,
trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais
,
intentada

por
Lucas Henrique Santos Silva
em

desfavor
do Itaú Unibanco S.A,
objetivando
a
condenação
do
Requerido

em
R$ 15.000,
00 a
título
de
danos

morais
. Em
síntese
, o
Requerentes

alega
que é titular da
conta

corrente
nº 34283-4,
agência
1360, junto
ao
Banco
Requerido
e
ao

tentar

passar

seu

cartão
de
débito
,
em

uma

farmácia
,
foi

surpreendido
com a
mensagem
de “
transação

não

auto
rizada
”.
Afirma
que
ao

tentar

pagar
a
conta
da
farmácia

por

meio
de Pix,
apareceu
a
seguinte

mensagem
: “
acesso

bloqueado
, para
desbloquear
entre
em

contato
com
seu

gerente
e
informe
que se
trata
de
bloqueio
408”,
fato

este
que o fez se
sentir

muito

constra
ngido
e
envergonhado
.
A

empresa

Requerida

apresentou

Contestação

ao
ID n° 121223196,
alegando
,
em

resumo
, que
após
o
contato
do
Requerente
, que se
deu
via
inspetoria

em
07.10.2021,
efetuou
a
regularização

em
08.10.2021,
agindo
de boa-
fé
.
Assevera
que segu
e as
orientações
do Banco Central do
Brasil
, de
maneira
que compete à
instituição

financeira

adotar

políticas
e
procedimentos

internos
para
garantir
a
segurança
das
operações
, tendo
agido

em

exercício
regular do
direito
.
Aduz

inexistir

danos

morais
a
sere
m

indenizados
,
bem

como

houve

demora
no
ajuizamento
da
ação
,
não

havendo
que se
falar

em

inversão
do
ônus
da
prova
,
pugnando
,
ao
final, pela
improcedência
dos
pedidos

autorais
.
Foi

realizada

audiência
de
conciliação
no
dia
23.06.2023 - ID n° 121388870, a q
ual
restou

infrutífera
. O
Requerente

apresentou

impugnação
à
contestação

ao
ID n° 122058620. Eis o
resumo
dos
fatos

relevantes
,
até

mesmo

porque
é
dispensada

a

apresentação
de
relatório
,
conforme

permissivo

contido
no
artigo
38 da Lei Federal
nº
9.099/1995
.
Fundamento
e
decido
. MÉRITO O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil,
não

havendo
a
necessidade
de
dilação

probatória
, pois a
questão

em

testilha
é
unicamente
de
direito
e
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa. É
certo
que a
relação

travada
entre as partes é
estritamente
de
consumo
. Nesse
passo
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
providência

perfeitamente

admitida

diante
da
hipossufic
iência

técnica
do
Requerente
,
cabendo

ao
Banco
Requerido
a
prova

quanto
à
prestação
regular dos
serviços
. A
não

autorização
da
compra

por

meio
de
cartão

débito
e o
bloqueio
do
aplicativo
,
são

fatos

incontroversos
,
resta
saber se o Banco
Requerido

agiu
de
forma
legítima
.
Não
obstante
ele
alegar que fez
isso
no
exercício
regular de
direito
,
não

produziu

qualquer

prova

nesse

sentido
,
ônus
que
lhe

competia
,
por

força
do
disposto
no
artigo
373, II, do Código de
Processo
Civil.
Ainda
,
em

razão
do
disposto
no
ar
tigo
6º, III, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
cabia

ao
Banco
Requerido

ter

informado
o
Requerente
,
previamente
,
quanto

ao

referido

bloqueio
,
evitando
que
ele

passasse

por

situações

constrangedoras

em

decorrência
da
recusa
dos
pagamentos

realizados

por

m
eio
do
referido

cartão
e da
impossibilidade
de
uso
do
aplicativo
.
Atualmente
, o
cartão
e o PIX
são

os

meios

mais

utilizados

pelos

consumidores
para
pagamento
de
compras
,
sendo

certo
que,
ao

contratar

estes

serviços
, o
consumidor

não

pode

ficar
à
mercê
de
a
titudes

arbitrárias

tomadas

pelo

fornecedor
do
serviço
,
como

ocorreu
no
caso

em

apreço
.
Portanto
, a
não

autorização
do
pagamento

mediante

débito

em

conta
,
quando
se
tinha

saldo

suficiente
para tanto, e o
bloqueio

repentino
do
acesso

ao

aplicativo
,
frisa
-s
e,
sem

prévia

notificação
do
usuário
dos
serviços
,
acarreta
,
inegavelmente
,
transtornos
que
excedem
a
barreira
do
mero

aborrecimento

cotidiano
. A
responsabilidade
civil do
fornecedor
é
objetiva
(
artigo
14 do CDC), pois que a
sua

condição
de
prestador
de
s
erviços

lhe

impõe
o
dever
de
zelar
pela
perfeita

qualidade
do
serviço

prestado
,
incluindo

neste

contexto
o
dever
de
informação
,
proteção
e boa-
fé

objetiva
para com o
consumidor
. Logo,
os

fatos

narrados

nos
autos
configuram

dano
moral,
em

decorrência
da
má

prestação
dos
serviços
,
não

necessitando
da
prova
,
em

razão
do
seu

caráter
in
re

ipsa
.
Ademais
,
ainda
que
o

Requerente

tenha

demorado

cerca
de
dezenove
meses para o
ajuizamento
da
presente

ação
,
tal

fato

não

obsta

a

indenização

almejada
,
sobretudo

porque

a
presente

ação

foi

intentada

dentro
do
prazo
da
prescrição

prescricional
. A
propósito
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COMPRA ATRAVÉS DE CARTÃO DE DÉBITO NÃO AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – BANCO QUE NÃO SE DESINCU
MBIU DO SEU ÔNUS PROCESSUAL – SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O
prestador
de
s
erviço

responde

pelos

danos

causados

ao

consumidor

independentemente
de culpa (CDC, art. 14), de modo que,
havendo

falha

na

prestação
do
serviço
, o Banco/
réu

deve
responder
pelos

danos

causados

ao

cliente
. 2. A
negativa

injustificada

em

autorizar

pagamento

realizado

pelo

consumidor

através
do
cartão
de
débito

ultrapassa

os

limites
do
mero

aborrecimento
,
sobretudo

na

hipótese

em
que o
bem

ou

serviço
que se
pretende

pagar

já

foi

realizado

ou

consumido
. 3. O valor
do

dano
moral
deve

atender à razoabilidade a f im de não

constituir

fonte
de
enriquecimento
. (N.U 0010419-71.2015.8.11.0002
, ,
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
26/09/2017,
Publicado
no DJE 02/10/2017). (
Destaque

não
original).
A

indenização
,
além
de
servir

como

repar
ação
do
prejuízo
moral
suportado

indevidamente
, serve
também

como

instrumento

didático

pedagógico
para que as
empresas
e
os

estabelecimentos

comerciais
se
ajustem

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
e
passem
a
respeitar

não

só
a
legislação

em
vigor, mas o
co
nsumidor
e a
própria

relação
de
consumo
.
Portanto
,
resta

patente
o
dever
do
Requerido

em

indenizar

os

danos

morais

suportados

pelo

Requerente
, o qual
passou

por

situações

constrangedoras

perante
o
comércio

onde

tentou

adquiriu

medicamentos
com o
referido

cartão
de
débito

ou

pagamento
via PIX,
isso

está

bem

evidenciado

pelos

documentos

juntados

aos

ID’s
nº 117083300 e 117083301,
tudo

ocasionado

por

falha

na

sua

prestação
de
serviços
. Com
relação

ao
valor do
dano
moral, sabe-se que
na

sua

fixação

incumbe

ao

julgador
,
atentando
,
sobretudo
,
às

condições
do
ofensor
,
às
do
ofendido
e
às
do
bem

jurídico

lesado
, e
aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
arbitrar
quantum que se
preste
à
suficiente

recomposição
dos
prejuízos
,
sem

importar
,
contudo
,
enri
quecimento

sem
causa da
vítima
.
Considerando
as
provas
dos autos,
tem
-se que a
quantia
de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais), se
não

consegue

reverter
à
situação
do
Requerente

ao
status quo ante,
pelo

menos

lhe

proporciona

uma

compensação

pelos

dan
os

sofridos
e
satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
. DISPOSITIVO Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
para
condenar
o Banco
Requerido
a
pagar

em
favo
r de Lucas Henrique Santos Silva, o valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais) a
título
de
indenização

por
DANOS MORAIS, que
deverá
ser
corrigido

monetariamente

pelos

índices
do INPC a
partir

desta
data, e
acrescido
de
juros

legais
de 1% (um
por
ce
nto)
ao

mês
, com
incidência
a
partir
da
citação
,
por

tratar
-se de
responsabilidade

contratual
. Por
fim
, JULGO EXTINTO o
feito
, o que
faço
COM JULGAMENTO DE MÉRITO,
na
forma do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
,
despesas

processuais
e

honorários

advocatícios

por

serem

incabíveis

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei Federal
nº
9.099/95. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais
,
na
forma do
artigo
40 da Lei Federal
nº
9.099/1995. Cuiabá-MT, data do
registro
no
sistema
. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto de Sentença da la vra da Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com
o
VALOR PAGO/DEPOSITADO,
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpr
idas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor
seja
para a
conta
do
advogado
da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procurat
ório
com
poderes
para o
causídico
“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inomina
do

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
bloqueio
da
conta
da
parte

reclamante
é regular e
ocorreu

em

razão
da
constatação
de
movimentação

suspeita
pela
instituição

recorrente
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; b)
não

ho
uve

dano
moral
sofrido

pelo

consumidor
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e d) o
termo

inicial
dos
juros
de mora
deve
ser
fixado
a
partir
do
respectivo

arbitramento
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

3. Na
s
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

d
eve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, T
URMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbi
ce

ao

seu

conhecimento
. No
presente

caso
, a
sentença

julgou
a
ação

parcialmente

procedente

por

entender
que
o

bloqueio
da
conta
da
parte

reclamante

ocorreu
de forma
indevida
e irregular e a
parte

recorrente

sustentou
que
o

referido

bloqueio

ocorreu
de form
a regular e
em

razão
de
ter

sido

constatada

movimentação

suspeita

ou
irregular,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
rejeito

a
preliminar
.

5.
Bloqueio
de
conta

corrente
.
As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisór
ios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecim
entos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Não

havendo

notificação

prévia
com a
correta

descrição
do
problema
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios de irregularidades que justifiquem o bloq ueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando

conduta

ilícita
(N.U 1000543-55.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024 e N.U 1047776-90.20
23.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024).

6. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
observou

corretamente
que "
cabia

ao
Banco
Requerido

ter

informado
o
Requere
nte
,
previamente
,
quanto

ao

referido

bloqueio
,
evitando
que
ele

passasse

por

situações

constrangedoras

em

decorrência
da
recusa
dos
pagamentos

realizados

por

meio
do
referido

cartão
e da
impossibilidade
de
uso
do
aplicativo
", dessa forma, "
a
não

autorizaçã
o
do
pagamento

mediante

débito

em

conta
,
quando
se
tinha

saldo

suficiente
para tanto, e o
bloqueio

repentino
do
acesso

ao

aplicativo
,
frisa
-se,
sem

prévia

notificação
do
usuário
dos
serviços
,
acarreta
,
inegavelmente
,
transtornos que excedem a barreira do m ero

aborrecimento

cotidiano
",
assim

como

caracteriza
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
.

7.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem
a
correta

apresentação de justificativa e ne m de notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
valores
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente
a
ensejar
o
dano
moral (N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
J
ulgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; e N.U 1039798-67.2020.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021).

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade ec
onômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
bloqueio

indevido
da
conta

bancária
da
parte

consumidora
e a
retenção
de
valores
a
ela

pertencentes
,
somado

ainda

ao

fato
de que
ficou

impedida de realizar a compra de medicamen tos

em

decorrência
da
conduta

lesiva
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 2.500,00
se
mostra
inferior
àquelas
que
vêm

sendo

aplicadas

em

casos

similares
(N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024; N.U 1010036-33.2023.8.11.0
055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024; e N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/
04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024),
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
, o valor
fixado
no
decisum

será

mantido
.

9.
Termo inicial dos juros de mora do dano moral.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depe
nde da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação
(
STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023)
.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais

e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
(mil reais), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099
/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024